Tribunal: STF
Processo: Rcl 66557
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE AFASTOU A POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADI 5.766. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. OBRIGAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional proposta por Fardim e Burian Advogados Associados, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988, III, do CPC e 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pelo TRT da 17ª Região, nos autos do processo nº 0000753-74.2022.5.17.0005, à alegação de afronta à decisão proferida no julgamento da ADI 5.766.



    A parte reclamante defende em síntese, a possibilidade de condenação de beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que, no julgamento da ADI 5.766, “o C. STF não declarou inconstitucional o caput do artigo 791-A, que impõe a fixação de honorários advocatícios em face do sucumbente no objeto da pretensão”.



    Consoante relatado, trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada por Adilson Silva Ferreira e Outros, em face do Órgão De Gestão De Mão De Obra Do Trabalho Portuário Avulso Do Estado Do Espírito Santo e Outros.



    O reclamante, patrocinador dos interesses do Órgão De Gestão De Mão De Obra Do Trabalho Portuário Avulso Do Estado Do Espírito Santo, afirma que o Juízo reclamado “deu provimento parcial ao apelo dos obreiros para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ante a concessão da gratuidade de justiça, sob a justificativa de que no julgamento da ADI 5.766, o E. STF declarou inconstitucional os artigos 790-B, caput e §4º, bem como o artigo 791-A, §4º, ambos da CLT”.



    Informa ter interposto recurso de revista, ao qual negado seguimento, e, na sequência, agravo de instrumento, o qual encontra-se pendente de análise.



    Requer procedência da reclamação, “para que se anule o v. Acórdão proferido pela 3ª Turma do TRT da 17ª Região, no bojo do processo de nº 0000753- 74.2022.5.17.0005, para que seja dada nova decisão com fixação de honorários sucumbenciais, observando-se, desta vez, o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento da ADI 5766”.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A presente reclamação foi proposta com fundamento na afronta à decisão proferida na ADI 5.766, em que esta Suprema Corte declarou, por maioria, a inconstitucionalidade dos arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho e, ainda, a constitucionalidade do art. 844, § 2º, da CLT. Confira-se a ementa do referido julgado:



    EMENTA : CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    No referido julgado, esta Suprema Corte assentou que os honorários advocatícios podem ser arcados pelo beneficiário da justiça gratuita, quando comprovado pelo credor que deixou de persistir a situação de insuficiência de recursos que tenha justificado a concessão da gratuidade de justiça. 



    Afastou, ainda, a presunção de que o trabalhador beneficiário da justiça gratuita se torna autossuficiente apenas em razão da obtenção de crédito em outra relação processual. 



    Não houve, portanto, decisão pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, os quais podem ser arbitrados, ficando a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 5766 E NA SV 4. OCORRÊNCIA DE OFENSA APENAS DA ADI 5766. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embora não tenha ocorrido a discussão pela Corte reclamada sobre a presença da condição de hipossuficiência do trabalhador, adotou-se em outro extremo a premissa equivocada de que o beneficiário da gratuidade judiciária goza de isenção absoluta ou definitiva. No julgamento da ADI 5766, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas. Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade). O Tribunal reclamado, ao afastar em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766. 2. O propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. No caso, o Tribunal de origem decidiu atento às diretrizes jurisprudenciais desta SUPREMA CORTE, no sentido da impossibilidade de adoção do salário mínimo nacional como indexador do adicional de insalubridade. Utilizou-se do salário mínimo regional como critério de liquidação de valor certo imposto como condenação ao empregador, não consistindo, portando, qualquer forma de indexação para vencimentos futuros. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (Rcl 57892 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20.03.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 20.03.2023  PUBLIC 21.03.2023, grifo nosso)



    Consoante emerge dos autos, o TRT da 17ª Região, no julgamento de recurso ordinário (e-doc. 06), excluiu a condenação dos autores da reclamação trabalhista ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, por serem eles beneficiários da justiça gratuita. Confira-se:



     



    2.8.2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Em razões recursais os reclamantes pedem a reforma da sentença para reduzir o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência devidos às reclamadas de 10% para 5%. Registro que, conforme a seção 2.1.1, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça aos autores.



    Passo ao exame da matéria.



    (...)



    No caso, houve sucumbência recíproca das partes.



    Todavia, no último dia 20/10/2021, o STF retomou o julgamento da ADI5766-DF, e decretou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da CLT - introduzido pela Lei 13.467 /2017 - restabelecendo, como era suposto, o valor da norma constitucional, qual seja, o de que a Assistência Judiciária devida pelo Estado aos pobres, ou àquele que comprove insuficiência de recursos, é integral e gratuita, sendo infenso a qualquer regramento infraconstitucional que restrinja ou condicione o direito fundamental que lhe foi assegurado pelo art. 5º, LXXIV da CF, conforme extrato disponibilizado no sítio do STF https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5250582, in verbis:



    "O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), vencidos, em parte, os Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux (Presidente), Nunes Marques e Gilmar Mendes. Por maioria, julgou improcedente a ação no tocante ao art. 844, § 2º, da CLT, declarando-o constitucional, vencidos os Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, 20.10.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).".



    Desta maneira, como o Autor é beneficiário da Justiça Gratuita, e tendo em vista que a decisão do STF, de natureza processual, alcança todos os processos em curso, não há ônus sucumbencial a ser atribuído ao Reclamante sob a premissa da sucumbência aludida na Lei que 'reformou' a CLT.



    Dou provimento para excluir a condenação do Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios."



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    Nesse contexto, ao afastar, em caráter absoluto, a responsabilidade de beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais, o Tribunal Regional da 17ª Região contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766.



    Por essa razão, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em observância ao decidido na ADI 5.766.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente